Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600650-64.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
NA
CAMPANHA ELEITORAL. ART. 323, § 2º,
I, DO CÓDIGO ELEITORAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44721206 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra sentença que condenou o réu por
divulgar informações inverídicas durante a
campanha eleitoral, com base no art. 323, §
2º, I, do Código Eleitoral.
2. O Ministério Público Eleitoral ofereceu
denúncia em face do recorrente, pela
prática, em tese, do crime de divulgação de
fatos inverídicos durante a campanha
eleitoral.
3. Na sentença, o juiz eleitoral julgou
procedente
a
pretensão
deduzida
na
denúncia para o fim condenar o recorrente,
como incurso nas sanções do artigo 323, §
2º, I, da Lei 4.737/1965, aplicando pena de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
detenção, substituída por uma restritiva de
direitos,
consistente
em
prestação
pecuniária, no valor de 50 (cinquenta)
salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se as provas dos autos são
suficientes para comprovar que o recorrente
tinha conhecimento da inveracidade dos
fatos divulgados; (ii) analisar se a conduta
do recorrente se enquadra no tipo penal do
art. 323, § 2º, I, do Código Eleitoral,
considerando a alegação de que a intenção
era noticiar outro valor e que os fatos já
haviam sido questionados pela mídia; (iii)
determinar
se
a
pena
aplicada
é
proporcional e adequada às circunstâncias
do caso, considerando o pedido subsidiário
de aplicação apenas da pena de multa ou
de redução da prestação pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Materialidade e autoria comprovadas
pelo
vídeo
da
entrevista
e
pelas
declarações da vítima e do apresentador da
rádio.

Num. 44721206 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
6. A a

Inteiro teor:
12/09/2025
Número: 0600650-64.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600650-
64.2024.6.16.0143, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para o fim condenar o
acusado Edgar Bueno, como incurso nas sanções do artigo 323, § 2º, inciso I, da Lei 4.737/1965,
fixando a pena definitiva, em pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Por preencher
os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, a saber: 1 (uma) prestação pecuniária, no valor de 50 (cinquenta) salários-
mínimos, que deverá pagar à entidade com fins sociais desta cidade a ser designada na fase de
execução (cf. art. 45, § 1º do CP). (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
com fundamento artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, artigo 357, §2º, do Código Eleitoral e
artigo 41, do Código de Processo Penal, com base no incluso Inquérito Policial sob nº 0600650-
64.2024.6.16.0143, oriundo da Delegacia de Polícia Federal de Cascavel, oferecer denúncia em
desfavor de Edgar Bueno, pela prática do seguinte fato: "na data de 21/08/2024, nesta cidade de
Cascavel/PR, o denunciado, de forma consciente e voluntária, em entrevista realizada na emissora
de rádio Massa FM Cascavel 98.9, cujo conteúdo foi replicado na rede social Facebook da referida
emissora de rádio, proferiu informações inverídicas, de maneira tendenciosa, sobre a vítima Renato
Silva, com relação a sua escolha para ser candidato a vice-prefeito de cascavel no pleito anterior e
proferiu inverdades sobre o processo de refinanciamento de impostos da empresa de propriedade
da vítima. As informações inverídicas veiculadas em entrevista à emissora de rádio consistiriam na
afirmação de que a vítima Renato Silva teria pago R$ 3.000.000,00 (três milhões) para ser Vice-
Prefeito, e que ele teria recuperado tal valor, meses depois, por meio de um desconto de impostos
concedido por Lei municipal (REFIC) do qual se beneficiou. Na entrevista ele afirmou: "Ele devia o
imposto na prefeitura, ele chegou lá deu 3 milhões para ser vice. Mas de volta 3 vezes mais (...) 3
Milhões para ser Vice. Pois bem, foi. E você também sabe disso. Todo mundo sabe. Mas não
querem falar. Então tá bom, vou te dar 3 milhões aqui para mim ser Vice, mas depois você me
recupera nos impostos. Esse foi o trato. Mas não deu, quatro meses já procuraram. Fizeram a lei do
Renato, porque foi um REFIC preparado só para atender o Renato. O Renato foi atendido, já
mandaram. Como é que é? Cancelar uma lei? Suspender a lei? Foi só pra atender um amigo.
Entendeu? ". Assim agindo, incorreu o denunciado Edgar Bueno nas disposições do artigo 323,
§2º, inciso I, do Código Eleitoral (Lei nº. 4.737/65)).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDGAR BUENO (RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
RENATO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721206
11/09/2025
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44721206 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.156

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600650-64.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: EDGAR BUENO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
NA
CAMPANHA ELEITORAL. ART. 323, § 2º,
I, DO CÓDIGO ELEITORAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44721206 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra sentença que condenou o réu por
divulgar informações inverídicas durante a
campanha eleitoral, com base no art. 323, §
2º, I, do Código Eleitoral.
2. O Ministério Público Eleitoral ofereceu
denúncia em face do recorrente, pela
prática, em tese, do crime de divulgação de
fatos inverídicos durante a campanha
eleitoral.
3. Na sentença, o juiz eleitoral julgou
procedente
a
pretensão
deduzida
na
denúncia para o fim condenar o recorrente,
como incurso nas sanções do artigo 323, §
2º, I, da Lei 4.737/1965, aplicando pena de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
detenção, substituída por uma restritiva de
direitos,
consistente
em
prestação
pecuniária, no valor de 50 (cinquenta)
salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se as provas dos autos são
suficientes para comprovar que o recorrente
tinha conhecimento da inveracidade dos
fatos divulgados; (ii) analisar se a conduta
do recorrente se enquadra no tipo penal do
art. 323, § 2º, I, do Código Eleitoral,
considerando a alegação de que a intenção
era noticiar outro valor e que os fatos já
haviam sido questionados pela mídia; (iii)
determinar
se
a
pena
aplicada
é
proporcional e adequada às circunstâncias
do caso, considerando o pedido subsidiário
de aplicação apenas da pena de multa ou
de redução da prestação pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Materialidade e autoria comprovadas
pelo
vídeo
da
entrevista
e
pelas
declarações da vítima e do apresentador da
rádio.

Num. 44721206 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
6. A alegação de que os fatos foram
divulgados por outros veículos de mídia não
exime a responsabilidade do recorrente,
pois
as
notícias
apresentadas
não
comprovam a veracidade da compra da
vaga de vice-prefeito.
7. A tese de que houve um equívoco no
valor
(de
R$
3.000.000,00
para
R$
300.000,00) não afasta a inveracidade da
afirmação de que houve pagamento para a
vítima ser candidata a vice-prefeito.
8.
A
fala
do
recorrente
caracteriza
propaganda eleitoral negativa, apta a
interferir na decisão do eleitorado.
9. O recorrente tinha conhecimento da
inveracidade dos fatos, considerando a
gravidade das acusações, a falta de provas
concretas e sua filiação partidária.
10. A pena privativa de liberdade foi
justificada pela gravidade da conduta.
11. A fixação da prestação pecuniária em
50
salários-mínimos é proporcional à capacidade econômica do recorrente,
considerando seu patrimônio declarado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso
desprovido.
Mantida
a
sentença que condenou o réu como incurso
nas sanções do art. 323, § 2º, I, da Lei
4.737/1965, bem como a pena aplicada.
Tese de Julgamento: 1. A divulgação de
informações falsas durante o período
eleitoral configura o crime previsto no art.
323, § 2º, I, do Código Eleitoral, quando
comprovada a intenção de influenciar o
eleitorado.
2.
A pena de prestação pecuniária deve ser proporcional à capacidade econômica do condenado,
considerando seu patrimônio declarado.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei

Num. 44721206 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
4.737/1965, art. 323, § 2º, I; Lei 9504/97,
art. 7º; CP, arts. 44, 45, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE PR,
APE nº060001290, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 20/11/2023; TRE
PR,
RCE
nº060050474,
Rel.
Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
15/08/2024;
TSE,
AgR
no
REspe
nº060010471, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 01/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral (ID 44565994) interposto por EDGAR BUENO, em face da
sentença do Juízo da 068ª Zona Eleitoral de Cascavel- PR, que julgou procedente a pretensão
deduzida na denúncia para o fim de condená-lo como incurso nas sanções do artigo 323, § 2º, I,
da Lei 4.737/1965, aplicando-lhe pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em uma prestação pecuniária, no valor de
50 (cinquenta) salários-mínimos.
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de EDGAR BUENO,
pela prática, em tese, do crime de divulgação de fatos inverídicos durante a campanha eleitoral,
previstos no artigo 323, § 2º, I, do Código Eleitoral (ID 44565886).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID 44565948), oportunidade em que foram
ouvidas as testemunhas Renato da Silva (como informante) e Valdomiro Machado Cantini, bem
como interrogado o réu EDGAR BUENO.
Em alegações finais, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela procedência da pretensão
condenatória, para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 323, § 2º, I, do Código
Eleitoral (ID 44565957).
Renato da Silva requereu habilitação como assistente de acusação (ID 44565960), bem como a
condenação do réu EDGAR BUENO nas penas do art. 323, §2º, I, do Código Eleitoral.

Num. 44721206 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
A defesa do réu EDGAR BUENO apresentou alegações finais, requerendo a sua absolvição, nos
termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a aplicação somente da
multa prevista no tipo penal, por se tratar o acusado de réu primário e sem antecedentes.
Na sentença, o juiz eleitoral julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para o fim
condenar EDGAR BUENO, como incurso nas sanções do artigo 323, § 2º, I, da Lei 4.737/1965,
aplicando pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, substituída por uma restritiva de
direitos, consistente em uma prestação pecuniária, no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos.
A defesa do réu apresentou recurso alegando, em síntese, que: a) não foram produzidas, durante
a instrução processual, quaisquer provas aptas a comprovar que o recorrente tinha pleno
conhecimento de que os fatos eram inverídicos; b) a suposta "compra" de candidatura em favor
de descontos concedidos à empresa da vítima teria sido questionada inclusive pela mídia local à
época dos fatos; b) o fato apontado na entrevista realmente aconteceu, inclusive foi objeto de
denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado; c) conforme denúncia, foram demonstradas as
diversas irregularidades, que em tese permearam as relações da UNIVEL com a Prefeitura de
Cascavel, quando na concessão do desconto do REFIC, e da decadência da multa imposta pelo
pagamento incorreto de impostos no ano de 2009; d) o Jornal Preto no Branco mostrou em
reportagem recente que a empresa UNIVEL recebe, inclusive, incentivos fiscais recentes do
próprio Município, mas que os dados disponíveis no portal da transparência do Município diferem
dos dados apresentados ao Jornal, e) para demonstrar que não se trata de perseguição de um
órgão de imprensa, a CGN (Central Gazeta de Notícias) também realizou reportagens
demonstrando que Renato Silva teria que explicar um suposto desconto de R$ 16.000.000,00 em
impostos devidos, f) o recorrente não teve a intenção de noticiar o valor de R$ 3 milhões, mas
sim, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), vez que, somando as doações de campanha eleitoral
de 2020, das pessoas ligadas a Renato da Silva e seu partido, foram doados R$ 306.000,00
(trezentos e seis mil reais) para a campanha majoritária, que elegeu Leonaldo Paranhos Prefeito
de Cascavel, e Renato da Silva, vice-prefeito; h) mesmo após a divulgação pelo recorrido, dos
supostos fatos inverídicos, o candidato Renato da Silva continuou subindo nas pesquisas, sem
qualquer oscilação ou queda, fato que não só demonstra a ausência de potencial de influência no
eleitoral, como de que tal fato não teve influência no pleito.
Requereu que seja conhecido e provido o presente recurso criminal eleitoral, a fim de que seja o
recorrente Edgar Bueno absolvido pela suposta prática do delito previsto no art. 323, §2º, inciso I
do Código Eleitoral e, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, seja aplicada
tão somente a pena de multa prevista no tipo penal, em seu mínimo legal, ou, por fim, em caso de
manutenção integral da condenação e fixação da pena privativa de liberdade, requer seja a
substituição da pena fixada proporcionalmente em prestação pecuniária de 01 (um) salário
mínimo.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral aduziu que o recurso não merece ser acolhido.
Requereu a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (ID 44566000).
Renato da Silva, na qualidade de assistente de acusação, apresentou contrarrazões requerendo
a manutenção da sentença (ID 44566002).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Criminal interposto, de forma a manter hígida a sentença condenatória

Num. 44721206 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
proferida pelo Juízo a quo, sustentando, em síntese, que: a) a tipicidade da conduta resta
comprovada a partir da análise do conteúdo da entrevista e de sua repercussão pública; b) a
materialidade do delito restou demonstrada pelo próprio vídeo, juntado aos autos, e pelas
declarações prestadas tanto pela vítima quanto pelo apresentador da rádio, que confirmaram
integralmente as falas atribuídas ao réu; e c) a autoria foi reconhecida de forma incontroversa.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
II. Mérito
Como relatado, trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por EDGAR BUENO, em face da
sentença do Juízo da 068ª Zona Eleitoral de Cascavel- PR, que julgou procedente a pretensão
deduzida na denúncia para o fim de condená-lo como incurso nas sanções do artigo 323, § 2º, I,
da Lei 4.737/1965, aplicando-lhe pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em uma prestação pecuniária, no valor de
50 (cinquenta) salários-mínimos.
O recorrente alega que não há provas de seu conhecimento sobre a inveracidade dos fatos.
Defende que sua intenção não era noticiar R$ 3.000.000,00, mas sim R$ 300.000,00, valor das
doações de campanha de 2020 (R$ 306.000,00). Afirma que Renato da Silva contribuiu
financeiramente através de doações de pessoas ligadas a UNIVEL e seus parentes próximos
para ser vice -prefeito de Cascavel, e recebeu e recebe imunidade tributária e descontos que
estão entre R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de
reais), que não foram explicados, segundo os próprios órgãos de imprensa da cidade de
Cascavel. Defende que mesmo após a divulgação dos fatos, Renato da Silva não teve queda nas
pesquisas, o que demonstra a ausência de influência no pleito. Pugna pela sua absolvição.
O recurso não merece provimento.
A denúncia decorreu das investigações realizadas no Inquérito Policial, oriundo do Delegacia de
Polícia Federal em Cascavel, em razão de comunicação determinada pelo Juízo da 068ª Zona
Eleitoral de Cascavel/PR nos autos de Direito de Resposta nº 0600353-88.2024.6.16.0068 (ID
44565590).
Conforme narra a denúncia, na data de 21 de agosto de 2024, na Cidade de Cascavel/PR, o
denunciado, de forma consciente e voluntária, em entrevista realizada na emissora de rádio
MASSA FM Cascavel 98.9, cujo conteúdo foi replicado na rede social Facebook da referida
emissora de rádio, proferiu informações inverídicas, de maneira tendenciosa, sobre a vítima
Renato da Silva, com relação a sua escolha para ser candidato a vice-prefeito de cascavel no

Num. 44721206 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
pleito anterior e proferiu inverdades sobre o processo de refinanciamento de impostos da
empresa de propriedade da vítima.
As informações reputadas inverídicas veiculadas em entrevista à emissora de rádio consistiriam
na afirmação de que a vítima Renato da Silva teria pago R$ 3.000.000,00 (três milhões) para ser
vice-prefeito, e que ele teria recuperado tal valor, meses depois, por meio de um desconto de
impostos concedido por Lei municipal (REFIC) do qual se beneficiou. Na entrevista ele afirmou o
seguinte:
"Ele devia o imposto na prefeitura, ele chegou lá deu 3 milhões para ser vice. Mas
de volta 3 vezes mais. (...) 3 Milhões para ser Vice. Pois bem, foi. E você também
sabe disso. Todo mundo sabe. Mas não querem falar. Então tá bom, vou te dar 3
milhões aqui para mim ser Vice, mas depois você me recupera nos impostos. Esse
foi o trato. Mas não deu, quatro meses já procuraram. Fizeram a lei do Renato,
porque foi um REFIC preparado só para atender o Renato. O Renato foi atendido, já
mandaram... Como é que é? Cancelar uma lei? Suspender a lei? Foi só pra atender
um amigo. Entendeu?"
As reputadas inverdades proferidas pelo recorrente referem-se, em síntese, às seguintes
afirmações: a) compra de candidatura a vice-prefeito: Edgar Bueno afirmou "ele chegou lá deu 3
milhões para ser vice" e; b) irregularidades em refinanciamento de impostos, Edgar Bueno
disse: "Então tá bom, vou te dar 3 milhões aqui para mim ser Vice, mas depois você me
recupera nos impostos. Esse foi o trato. Mas não deu, quatro meses já procuraram. Fizeram a
lei do Renato, porque foi um REFIC preparado só para atender o Renato. O Renato foi
atendido, já mandaram... Como é que é? Cancelar uma lei? Suspender a lei? Foi só pra atender
um amigo. Entendeu?"
No caso, a conduta do réu é capitulada no artigo 323, §2º, I, do Código Eleitoral, que assim

Num. 44721206 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
dispõe:
Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha
eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e
capazes de exercer influência perante o eleitorado:
Pena - detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.
(...)
§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade se o crime:
I - é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou
de rede social, ou é transmitido em tempo real;
A respeito, José Jairo Gomes leciona que:
"A objetividade jurídica do crime prevista no art. 323 do CE liga-se `a tutela da
veracidade da propaganda e da campanha eleitorais, à correspondência da
comunicação político-eleitoral com a verdade histórica, localizada no espaço e no
tempo. Ademais, protege o direito político fundamental dos eleitores de serem
informados corretamente sobre os candidatos, de sorte que possam formular juízos
seguros a respeito deles, notadamente a partir de suas histórias de vida, das ideias,
propostas e projetos que defendem. Por fim, também se resguarda a integridade,
normalidade e sinceridade do processo eleitoral, que poderia ser afetado por abuso
comunicacional.
O crime em tela é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa (não apenas
candidatos) por si mesma, mediante coautoria ou participação de terceiro.
O sujeito passivo é a sociedade.
O tipo legal é de ação única, sendo seu núcleo formado pela elementar divulgar,
que, no presente contexto, significa difundir, propagar, espalhar.
A conduta típica refere-se à difusão, na 'propaganda eleitoral' ou 'durante o período
de campanha eleitoral', de 'fatos' que o autor 'sabe inverídicos', 'em relação a
partidos ou candidatos', e que sejam 'capazes de exercer influência perante o
eleitorado'.
A divulgação deve ser de fato, não de meras opiniões, ilações ou insinuações
tóxicas. (...) Fato é qualquer evento ou acontecimento que se passe na realidade
histórica, no mundo da vida".
(Crimes Eleitorais e Processo Penal. 6ª ed. Atlas. 2022. p. 118)
A realização de propaganda eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição
até o dia do pleito, durante o período eleitoral (LE, art. 36, caput). Se realizado fora desse

Num. 44721206 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
período, qualifica-se como extemporânea ou antecipada.
No caso, a entrevista do candidato Edgar Bueno foi realizada na data de 21 de agosto de 2024,
ou seja, durante o período eleitoral, configurando-se propaganda eleitoral.
Em juízo foram ouvidos Renato da Silva e o apresentador Valdomiro Cantini.
Conforme transcrito na sentença, Renato da Silva, em juízo, afirmou que não viu a entrevista,
mas tem todas as informações no sentido de que o acusado efetivamente fez as afirmações que
constam da denúncia. Disse que não perde muito tempo com calúnia e fofoca. Não sabe dizer
qual foi a repercussão da entrevista. Sobre a participação da UNIVEL no REFIC do Município de
Cascavel, asseverou que a entidade educacional participou do programa em 2019. Na eleição em
que foi candidato a vice-prefeito, sua indicação ocorreu de forma clara, nos moldes exigidos pela
legislação eleitoral. Em relação à época da entrevista, não lembra exatamente a data. Até onde
sabe, foi falado na campanha eleitoral de 2024. Disse não saber qual a repercussão da entrevista
nas pesquisas eleitorais.
Por sua vez, a testemunha Valdomiro Machado Cantini (apresentador do programa da rádio), ao
ser ouvido, disse que apresenta um programa na Rede Massa e entrevistou todos os candidatos.
No tocante à entrevista do candidato Edgar Bueno, lembra que ele fez várias citações, pois era o
embate acalorado da campanha eleitoral. Lembra que o acusado chegou a dizer que o candidato
Renato da Silva teria dado três milhões de reais para ser vice na chapa do candidato do então
prefeito Leonaldo Paranhos. Não lembra se houve alguma ligação com outras denúncias. Como
jornalista, nunca soube nada sobre eventual compra da vaga de vice-prefeito na campanha da
eleição passada. Não lembra se os fatos foram notícia na eleição passada. Quando o acusado
compareceu no seu programa, ele liderava as pesquisas de intenção de voto e Renato da Silva,
em determinados momentos, estava na terceira posição. O candidato Renato da Silva teve um
crescimento gradual, não caiu.
O recorrente Edgar Bueno, ao ser interrogado, nos termos do que foi transcrito na sentença, disse
que a polêmica surgiu em relação ao REFIC feito pela Prefeitura de Cascavel. Esse REFIC durou
apenas 45 dias e reduziu a dívida da UNIVEL de 19 para 4 milhões. Quando deu a entrevista, deu
uma olhada no que a família de Renato da Silva tinha doado para o então candidato Leonaldo
Paranhos. O valor doado era de 300 mil reais e não de 3 milhões de reais, o que
equivocadamente disse na entrevista. Quis dizer que o candidato Renato da Silva teve muitos
benefícios e sua família repassou 300 mil reais para o então candidato. Logo depois sua empresa
foi beneficiada por um REFIC muito estranho e pouco divulgado. Os fatos foram muito estranhos.
Sabe o assunto do REFIC foi debatido na câmara e foi divulgado na imprensa. Pode dizer que
muita gente supostamente sabe. Alguém muito próximo deles divulgou. Era assunto na cidade.
Na data da entrevista, o candidato Renato Silva estava quase em último lugar. Acredita que sua
entrevista não causou nenhum reflexo na campanha. A entrevista não causou nenhum prejuízo.
O juiz eleitoral entendeu comprovada a materialidade e autoria do delito, fundamentando, em
síntese, que:
"(...)No mérito, a materialidade dos delitos está devidamente comprovada pela cópia
dos autos de representação n° 0600353-88.2024.6.16.0068 (id 125405697), e
demais elementos de prova produzidos no processo.

Num. 44721206 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do réu".
Não há reformas a serem feitas na sentença neste ponto, eis que a materialidade do delito foi
demonstrada pelo vídeo da entrevista juntado aos autos e pelas declarações prestadas em juízo
pela vítima Renato da Silva e pelo apresentador da rádio Sr. Valdomiro Machado Cantini. Por sua
vez, a autoria foi reconhecida de forma incontroversa pela confissão do recorrente em juízo, que
admitiu ter feito as afirmações, dizendo que teria se confundido quanto aos valores mencionados.
O recorrente alega que o fato imputado falsamente também teria sido divulgado por outros
veículos de mídia. Todavia os prints trazidos no recurso não se referem à notícia investigada
neste autos, ao contrário, trata-se de reportagens a respeito de incentivo fiscais da empresa do
então vice- prefeito Renato da Silva, verificando-se que em uma delas há o seguinte
questionamento: "Candidato honesto": Renato Silva, quando irá explicar o desconto de R$ 16
milhões?
Nesse sentido, a despeito de haver notícias a respeito de recebimento de incentivos fiscais por
Renato da Silva, não há nos autos provas de que houve a compra da vaga de vice-prefeito na
chapa do então candidato Leonaldo Paranhos pelo valor de R$ 3.000.000,00, tampouco pelo
valor de R$ 300.000,00 nos termos do afirmado pelo recorrente no seu interrogatório.
Consoante pontuado pelo juízo de origem na sentença: "A informação é falsa e desprovida de
qualquer substrato probatório, extrapolando a olhos vistos os limites da liberdade de expressão".
Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de que Renato da Silva foi beneficiado por
um REFIC que inclusive teria sido objeto de denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado, eis
que nos termos do Acórdão TCE nº 566/22, juntado no ID 44565968, tem-se que a denúncia não
foi recebida.
No recurso, o recorrente alega que conforme esclarecido em audiência, ele não teve a intenção
de noticiar o valor de R$ 3.000.000,00, mas sim, de R$ 300.000,00, vez que, somando as
doações de campanha eleitoral de 2020, das pessoas ligadas a Renato da Silva e o seu partido,
foram doados R$ 306.000,00 para a campanha majoritária, que elegeu Leonaldo Paranhos
prefeito de Cascavel, e Renato da Silva, vice-prefeito (Eleições Municipais 2020).
Todavia, a tese da defesa de atribuir a fala do recorrente a um equívoco no valor, acrescentando
a explicação que que supostamente se referia às doações recebidas de familiares, não se
sustenta, porquanto a mudança no valor de R$ 3.000.000,00 para R$ 300.000,00 não afasta a
inveracidade dos fatos alegados, consistente na afirmação de que houve pagamento de valor
para Renato da Silva figurar como candidato a vice- prefeito na chapa, em virtude de que os
candidatos devem ser escolhidos em convenção partidária (Lei 9504/97, art. 7º).
Em outro ponto, a defesa do recorrente assevera que não foi produzida qualquer prova, tampouco
demonstrado que a divulgação de supostos fatos inverídicos tinham capacidade de influência
sobre o eleitorado, não bastando ter sido divulgado em uma rádio, como justificado pelo juízo de
origem. Assevera que houve uma clara confusão na sentença entre a capacidade de
conhecimento dos fatos pelos eleitores e seu potencial de causar influência no eleitorado.
Porém, sem razão, eis que a fala do recorrente na entrevista caracteriza-se como propaganda

Num. 44721206 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
eleitoral negativa, apta a interferir na decisão do eleitorado.
Para melhor compreensão a respeito do tema, traz-se o ensinamento de José Jairo Gomes, no
seguinte sentido: "a propaganda negativa tem por fulcro o menoscabo ou a desqualificação da
pessoa ou oponentes, sugerindo que não detém adornos morais, aptidão técnica ou experiência
bastante para a investidura no cargo eletivo. Como tática, a propaganda negativa pode provocar
sérios danos à imagem" (Crimes Eleitorais e Processo Penal. 6ª ed. Atlas. 2022. p. 118).
Destaca-se que no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de informações
sabidamente falsas, a divulgação de conteúdos durante o período de propaganda eleitoral deve
ser feita com responsabilidade e com o mínimo de segurança acerca da veracidade daquilo que é
divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a decisão dos eleitores sobre os candidatos em
disputa.
A livre manifestação do pensamento não pode ser considerada um direito absoluto. Nessa linha,
esta Corte já decidiu que a veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade jornalística,
configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na decisão do eleitorado, bem
como que o delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não tenha a
intenção de exercer influência perante o eleitorado, tendo em vista que tal elementar não exige a
ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo genérico. Confira-se:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE NÃO É
ABSOLUTO.
EXORBITÂNCIA.
POTENCIAL
INFLUÊNCIA
PERANTE
O
ELEITORADO.
DOLO
GENÉRICO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente publicou
matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a conduta de
divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer influência perante o
eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos eleitores, o que enseja a
subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do Código Eleitoral.
2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso, sendo de
rigor a manutenção da condenação.
3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto.
Precedente c. TSE.
4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade
jornalística, configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na
decisão do eleitorado.
5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não

Num. 44721206 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
tenha a intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista
que tal elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo
genérico.
6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para detenção.
7. Recurso conhecido e não provido.
(TRE PR AÇÃO PENAL ELEITORAL nº060001290, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/11/2023).

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. DELITO
PREVISTO
NO
ARTIGO
323
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE
NÃO É ABSOLUTO. EXORBITÂNCIA. POTENCIAL INFLUÊNCIA PERANTE O
ELEITORADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a caracterização do delito previsto no artigo 323 do Código Eleitoral é
necessária a divulgação de fatos sabidamente inverídicos em relação a partidos e
candidatos, capazes de exercer influência perante o eleitorado.
2. As provas produzidas nos autos comprovam que o recorrente publicou matéria no
Facebook, contendo fatos sabidamente inverídicos capazes de exercer influência
perante o eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos eleitores, o que
configura a prática do delito descrito no art. 323 do Código Eleitoral.
3. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade
jornalística, configurando propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na
decisão do eleitorado (Precedente desta Corte).
4. Recurso conhecido e desprovido.
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060050474, Acórdão, Relator(a) Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 15/08/2024.
Ainda, não prospera alegação de inexistência de provas de que o apelante tinha conhecimento da
inveracidade dos fatos que divulgou.
Senão, vejamos.
De fato, o tipo penal previsto no art. 323 do Código Eleitoral, para além do dolo genérico -
relacionado à consciência e vontade de divulgar fatos inverídicos em propaganda eleitoral ou
durante período de campanha - exige o elemento subjetivo de saber o autor serem os fatos
inverídicos. No entanto, notadamente por se tratar de elemento que se situa na esfera psíquica do

Num. 44721206 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
autor, a prova direta e descritiva de sua ocorrência resta inviabilizada, de modo a exigir, do
aplicador da norma, um exercício valorativo quanto aos elementos externos da conduta do
agente, para a compreensão da sua carga volitiva e cognitiva.
A partir dessa premissa, bastam elementos externos à conduta do agente, que possam trazer a
compreensão do dolo e do elemento subjetivo diverso.
Neste caso, a gravidade dos fatos difundidos, a nítida falta de trato com informações gravíssimas
e desprovidas de apontamentos concretos e, ainda mais importante, a própria filiação do apelante
ao Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB, que era conhecedor do procedimento eleitoral
e possuidor de meios para atestar a veracidade do que difundia, são elementos do entorno que
se revelam mais do que suficientes à aferição da parte subjetiva do tipo.
Caberia ao apelante, assim, eventual contraprova que pudesse descontruir o arcabouço
probatório que é no sentido de apontar a plena tipicidade da conduta.
Nesse sentido, quanto ao exercício da distribuição do ônus probatório no processo penal, leciona
Gustavo Badaró:
"Já com relação ao dolo, prevalece a posição de que ele é presumido, a partir da
prova dos demais elementos que compõem o tipo penal. Diante desta presunção
iuris tantum, seria o acusado quem teria o ônus de provar que não agiu
dolosamente". (Ônus da Prova no Processo Penal, Ed. Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2011, p. 305)
É importante destacar, a respeito, que os elementos subjetivos do tipo não são dados ontológicos
e que, portanto, podem ser aferidos de forma concreta na realidade. São, na verdade, elementos
psicológicos que não podem ser atingidos por provas diretas, já que o processo psíquico humano
é inatingível.
O dolo e os demais elementos subjetivos, portanto, necessitam ser compreendidos a partir dos
indicadores externos da conduta do réu, que apontem sua conexão subjetiva com a realização
daquele tipo penal. Hipótese que se verifica nos autos, pois o arcabouço probatório converge no
sentido de que o apelante tinha, de fato, pleno conhecimento da inveracidade dos fatos que
imputou contra a vítima.
Sobre a Teoria dos Elementos Externos de Hassemer, Cleber Masson ensina:
"Para essa teoria, é necessário analisar todas as circunstâncias ligadas à atuação
do agente, em três etapas distintas e sucessivas: (a) demonstração do perigo ao
bem jurídico; (b) visão do agente acerca desse perigo; e (c) decisão do agente sobre
a realização do perigo, atacando o bem jurídico. Em síntese, o dolo é um fenômeno
interno do agente, mas para sua afirmação reclama prova de indicadores externos.
Em última instância, o dolo nada mais é do que a sua própria demonstração
concreta." (Direito Penal: Parte Geral, 18ª Ed. Editora Método, 2023, p. 284).
Apenas para que não fique sem registro, a própria indicação de outras reportagens, que
supostamente embasaram a fala do apelante, sem qualquer vínculo com os fatos inverídicos por

Num. 44721206 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
ele narrados, demonstra seu dolo de divulgar informações falsas, bem como o inequívoco
conhecimento sobre a inverdade que propagava.
A propósito, importante julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 323
DO CÓDIGO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATOS INVERÍDICOS. ART. 325
DO CÓDIGO ELEITORAL. DIFAMAÇÃO ELEITORAL. POSTAGENS OFENSIVAS À
HONRA E À IMAGEM DO PREFEITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.
CANDIDATO À REELEIÇÃO NO PLEITO DE 2020. LIMITES À LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DEVERES DE CUIDADO, PERTINÊNCIA E VERACIDADE
INERENTES AO JORNALISMO. VIOLAÇÃO. ELEMENTARES DOS TIPOS
PENAIS. MOLDURA FÁTICO-PROBATÓRIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO DA VERDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO DA OFENSA COM AS ATIVIDADES PRECÍPUAS DO CARGO DE
PREFEITO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao
agravo em recurso especial interposto em face de acórdãos em que o Tribunal
Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) confirmou condenação pelos crimes
de divulgação de fato inverídico no período eleitoral (art. 323 do Código Eleitoral) e
difamação eleitoral (art. 325 do Código Eleitoral), às penas de 10 (dez) meses e 10
(dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em virtude da publicação, no período
eleitoral, de conteúdos inverídicos e depreciativos contra o candidato à reeleição
para o cargo de prefeito de Cachoeiro do Itapemirim/ES no ano de 2020.
2. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado que "a liberdade de expressão é
consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E
RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado
como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se
confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão", motivo
pelo qual, "uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de
expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas
repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas" (AgR-
Pet nº 10391/DF, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 14.2.2023).
3. Na atividade de imprensa, devem ser observados pelo menos 3 (três) deveres
essenciais para que se afaste a possibilidade de configuração de ofensa à honra,
sendo eles o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de
veracidade, de modo que, se "a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da
inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar,
fica caracterizada a abusividade" (STJ, REsp nº 1382680/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22.11.2013).
4. A publicação de conteúdos que extrapolam os limites da liberdade de expressão
em detrimento do direito à honra do candidato e a inobservância dos deveres de

Num. 44721206 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
cuidado, pertinência e verdade no exercício do jornalismo, podem ensejar a
apuração dos fatos sob a perspectiva do direito penal eleitoral.
5. A caracterização do tipo penal do art. 323 do Código Eleitoral pressupõe a
demonstração dos seguintes elementos: i) divulgação de fato falso ou
gravemente descontextualizado na propaganda eleitoral ou durante período de
campanha eleitoral; ii) relação do fato inverídico com agremiação partidária ou
candidato; iii) ciência do sujeito ativo acerca da inverdade do fato; iv)
capacidade de o fato inverídico influenciar na livre escolha dos eleitores; e v)
dolo genérico do autor, pois não se exige que a conduta tenha a finalidade
específica de beneficiar ou prejudicar determinado candidato, partido,
coligação ou federação.
6. No caso, os referidos elementos foram verificados em 2 (duas) oportunidades: i) a
primeira, na publicação realizada pelo agravante no Facebook, na qual imputou ao
então prefeito a distribuição de comida estragada e superfaturada às crianças do
município, embora o gestor nem sequer fosse investigado no inquérito policial que
apurava irregularidades na merenda escolar; ii) a segunda, na postagem que
anunciava que o prefeito estaria na iminência de sofrer ordem de prisão em caso de
descumprimento de decisão judicial em favor de fiscais municipais, informação que,
além de completamente dissociada da realidade, teve o objetivo de imprimir tom
sensacionalista e mais atrativo à matéria.
7. A demonstração, no acórdão recorrido, de que o réu tinha pleno
conhecimento sobre a inverdade dos fatos divulgados e, mesmo assim, optou
por sua propagação evidencia o dolo genérico exigido para a caracterização
do crime tipificado no art. 323 do Código Eleitoral.
(...)
(TSE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060010471,
Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 01/04/2025).
Assim, considerando que a disseminação de informações falsas no âmbito das eleições não está
abrangida na esfera do direito à liberdade de expressão, bem como que EDGAR BUENO agiu de
forma livre e consciente quando foi entrevistado, fazendo declarações que sabia serem falsas,
impõe-se o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença que o condenou como
incurso nas sanções do art. 323, § 2º, I, da Lei 4.737/1965.

III. Pedido subsidiário de redução da pena aplicada:
Na sentença, EDGAR BUENO foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 323, § 2º, I,
da Lei 4.737/1965, tendo sido fixada a pena total em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
detenção, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em 1 (uma) prestação pecuniária,
no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, que deverá pagar à entidade com fins sociais desta

Num. 44721206 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
cidade a ser designada na fase de execução (art. 45, § 1º do CP).
No recurso o recorrente pugna, subsidiariamente, seja aplicada tão somente a pena de multa
prevista no tipo penal, em seu mínimo legal, ou, por fim, em caso de manutenção integral da
condenação e fixação da pena privativa de liberdade, requer seja a substituição da pena fixada
proporcionalmente em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.
O recurso não merece provimento neste ponto.
Na hipótese, o juízo de origem aplicou ao recorrente inicialmente a pena mínima de 2 meses de
detenção e, na terceira fase, considerando incidir a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º
do artigo 323 do Código Eleitoral elevou a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em definitivo em 2
(dois) meses e 20 (vinte dias) de detenção.
Na sequência, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, a saber: 1 (uma) prestação pecuniária, no valor de 50 (cinquenta)
salários-mínimos, que deverá ser paga a entidade com fins sociais a ser designada na fase de
execução (cf. art. 45, § 1º do CP).
Não assiste razão ao recorrente quando afirma que a pena privativa de liberdade não foi
justificada em detrimento da multa, eis que o juízo de origem na sentença de forma motivada
afastou a aplicação tão somente da multa, em virtude da gravidade da conduta, nos seguintes
termos:
"Afasto a aplicação da multa vicariante posto que a gravidade da conduta
perpetrada pelo acusado não recomenda sua imposição".
Nesses termos, a escolha da pena privativa de liberdade foi devidamente fundamentada na
análise das circunstâncias do caso concreto.
Da mesma forma, não merece acolhimento a afirmação do recorrente a respeito da inexistência
de provas produzidas nos autos acerca da sua efetiva capacidade financeira e a
desproporcionalidade entre a fixação da prestação pecuniária e a pena privativa de liberdade
aplicada.
Com efeito, quanto à substituição da pena por prestação pecuniária, a fixação em 50 salários-
mínimos baseou-se no patrimônio declarado pelo próprio recorrente em sua última candidatura à
prefeitura de Cascavel, no valor de R$ 2.972.848,82, conforme informação pública constante do
sítio
divulgacandcontas
do
TSE
(disponível
em:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002342498/202
4/74934 consulta em 04/08/2025), dispensando provas a respeito da sua capacidade financeira.
Assim, tem-se que o valor fixado pelo juízo de origem é compatível com a capacidade econômica
do recorrente e proporcional à gravidade da conduta, sendo irrelevante para a dosimetria da pena
a ausência de prejuízo à vítima, eis que o referido delito tutela o direito político fundamental dos
eleitores de serem informados corretamente sobre os candidatos.
Nesse sentido, a fixação da pena não se revelou desproporcional a reclamar a intervenção desta

Num. 44721206 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/09/2025 19:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091119135006300000043659519
Número do documento: 25091119135006300000043659519
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/09/2025 10:32:59
Corte.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do RECURSO interposto por EDGAR
BUENO mantendo a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 323, § 2º, I,
da Lei 4.737/1965, bem como a pena aplicada em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em 1 (uma) prestação pecuniária, no valor
de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600650-64.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTE: EDGAR BUENO -
Advogados do(a) RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER
DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
MICHELINE BUENO - SC63804, EVERTON SEIDLER - PR79803, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709,
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654
-
RECORRIDO:
PROMOTOR
ELEITORAL
DO
ESTADO
DO
PARANA
-
TERCEIRO
INTERESSADO: RENATO DA SILVA - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: GUSTAVO
BONINI GUEDES - OAB PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB PR58425-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB PR81441-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE
- OAB PR66146.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.09.2025